Tribunal: TJDFT
Processo: 0025858-51.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0025858-51.2016.8.07.0018 AGRAVANTES: CLEIA ALEXANDRINA NOBRE, EMERSON ARAÚJO ALBUQUERQUE, ERMISON NASCIMENTO DA SILVA, JOSILENE DO NASCIMENTO PAIVA, MARCO AURÉLIO DE MENEZES TEMOTEO, MARINUZIA DA SILVA SANTOS, NEUSMAR FERREIRA CORREIA JÚNIOR DA SILVA AGRAVADAS: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DESPACHO CLEIA ALEXANDRINA NOBRE e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam a inaplicabilidade dos enunciados 7 e 284 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026